Tribunal: TJMT
Processo: 1008876-36.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008876-36.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), J. J. P. BARROS - SERVICOS - CNPJ: 33.814.079/0001-43 (APELADO), JOSE JOVANO PEREIRA BARROS - CPF: 655.246.751-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

APELADO(S):

J. J. P. BARROS - SERVICOS
E
JOSE JOVANO PEREIRA BARROS
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, em ação monitória, acolheu parcialmente embargos, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,85% a.m.), afastou a capitalização mensal dos juros por ausência de cláusula expressa e reconheceu a sucumbência recíproca com distribuição proporcional das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) saber se é válida a estipulação de juros remuneratórios de 3,99% ao mês e a capitalização mensal dos juros em contrato firmado entre cooperativa de crédito e cooperado; e (
ii
) saber se está correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais diante do êxito parcial de ambas as partes.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios superiores à taxa média do mercado são válidos desde que pactuados de forma expressa e clara, o que não se verificou nos autos.

4. A capitalização de juros, mesmo anual, exige cláusula contratual específica e expressa, ausente no caso.

5. A limitação dos juros à média do BACEN e o afastamento da capitalização compõem decisão em conformidade com jurisprudência consolidada do STJ.

6. Diante do êxito parcial das partes
,
validade parcial do crédito e reconhecimento de ilegalidade de encargos
,
correta a aplicação do art. 86, caput, do CPC, com fixação proporcional dos honorários advocatícios e custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Na ausência de cláusula expressa, a taxa de juros remuneratórios deve ser limitada à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. A capitalização de juros somente é admitida se houver previsão contratual expressa e clara.

3. Configura-se sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm êxito parcial na demanda."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 11 e 14; 86, caput;

98, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.590.475/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.04.2017; STJ, Súmula 530; STJ,
AgRg
no REsp 1303620/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.04.2012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, contra sentença (ID. 298038396 – Autos de Origem nº 1008876-
36.2024.8.11.0055), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que acolheu parcialmente os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente a ação monitória, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,85% a.m.), afastando a capitalização de juros e reconhecendo sucumbência recíproca, com condenação proporcional das partes em custas e honorários advocatícios, nos autos da Ação Monitória, sob os seguintes fundamentos:

[...] “acolho parcialmente os embargos monitórios e julgo parcialmente procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, sendo que com relação ao contrato nº C32631251-6 limito os juros remuneratórios a taxa média divulgada pelo BACEN de 1,85% a.m. e afasto a capitalização de juros. A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo a parte autora arcar com 25% das verbas mencionadas e a parte requerida com 75%, sendo vedada sua compensação (§ 14º, do art. 85, do CPC), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte requerida, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.” [...]

Em razões recursais (ID.
298038404
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

1.
Da Legalidade dos Juros Pactuados – Em Consonância com o Mercado

2.
Da Inexistência de Sucumbência Recíproca e Ônus Integral dos Honorários pela Parte Ré

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
298038409
), nas quais
r
ebate as alegações do
apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão constante dos autos, e preparo efetuado (
ID.
298038405
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

APELADO(S):
J. J. P. BARROS - SERVICOS E JOSE JOVANO PEREIRA BARROS.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, na Ação Monitória, acolheu parcialmente os embargos, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,85% a.m.), afastou a capitalização de juros e reconheceu a sucumbência recíproca, com condenação proporcional em custas e honorários advocatícios.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu que
a
cobrança promovida pela parte autora encontra respaldo em prova escrita desprovida de eficácia de título executivo, mas apta a embasar ação monitória
.

Ademais, c
onstatou-se a ausência de pacto escrito autorizando a capitalização dos juros e a cobrança de encargos em patamar superior à média de mercad
o, motivo pelo qual, r
econheceu-se o excesso na cobrança, impondo-se a limitação dos juros remuneratórios e a vedação à capitalização.

O
apelante
sustenta que os juros remuneratórios pactuados refletem a livre manifestação de vontade entre as partes, estando em consonância com as práticas de mercado à época da contratação.

Defende, ainda, a possibilidade de capitalização mensal, uma vez que se trata de relação jurídica entre cooperativa de crédito e associado.

A apelante
também se insurge contra a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, alegando que foi vencedora em sua maior parte e que os embargos apenas obtiveram êxito marginal.

O
apelado
, por sua vez, argumenta que os encargos aplicados são abusivos e que a capitalização mensal dos juros não foi validamente pactuada de forma expressa, conforme exige a legislação aplicável.

Passa-se ao exame das teses sustentadas
pelo apelante.

1. Da Legalidade dos Juros Remuneratórios Pactuados e da Capitalização de Juros
.

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação da parte apelante quanto à suposta legalidade da cobrança de juros remuneratórios na ordem de 3,99% ao mês e da capitalização composta dos juros.

É cediço
que, no sistema jurídico pátrio, os juros remuneratórios contratados em operações bancárias não estão, em regra, sujeitos à limitação de 12% ao ano, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOBANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO COM BASE NO DECRETO22 .626/33. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 382/
STJ .

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os
jurosremuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não sofrem
alimitação
imposta pelo Decreto nº 22.626/33, conforme disposto
naSúmula
596/STF, de forma que a abusividade do percentual
pactuadodeve
ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação
dodesequilíbrio
contratual ou de lucros excessivos, sendo
insuficienteo
só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de
haverestabilidade
inflacionária no período, o que não ocorreu no caso
dosautos
. Inteligência da Súmula 382/
STJ
.
2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1303620 RS 2012/0020530-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/04/2012)

Com efeito, a jurisprudência daquela Corte firmou-se no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 1% ao mês é válida, desde que expressamente pactuada entre as partes e que não seja abusiva em cotejo com a taxa média de mercado divulgada periodicamente pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma natureza.

Contudo, a validade dessa estipulação exige que reste comprovado nos autos o pacto expresso nesse sentido, o que, no caso concreto, não se verifica.

Examinando detidamente a documentação acostada aos autos, observa-se que não há cláusula contratual que estabeleça, de forma clara e inequívoca, a taxa de 3,99% ao mês como juros remuneratórios, tampouco disposição expressa autorizando a capitalização dos juros em qualquer periodicidade, seja ela mensal, semestral ou anual.

Ainda que o contrato se refira genericamente a encargos contratuais ou ao custo efetivo total, inexiste qualquer referência específica à adoção de capitalização composta ou à estipulação de juros em patamar superior à média de mercado.

Nos termos da Súmula 530, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica- se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor"

Cabe destacar que, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da transparência contratual
,
especialmente nas relações firmadas entre instituições financeiras e consumidores, é imprescindível que encargos tão gravosos estejam previstos de forma clara e destacada no instrumento contratual.

No que tange à capitalização de juros, é firme a orientação do STJ no sentido de que, para que seja admitida sua cobrança, é indispensável a existência de cláusula expressa, clara e específica, não bastando a simples menção à taxa anual maior do que o duodécuplo da mensal. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO ESTADUAL EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Na linha de recente precedente julgado por esta Corte (
AgRg
no
AREsp
n. 429.029/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, j. 9/3/2016,
REPDJe
18/4/2016,
DJe
14/4/2016), dando nova

interpretação ao art. 591 do CC, consolidou- se, no âmbito da Segunda Seção, o entendimento de que mesmo a capitalização anual deve ser pactuada de modo expresso para ser admitida. Esse mesmo foi o entendimento assentado no REsp 1.388.972/SC (
DJe
13/3/2017), julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/73.

3. O acórdão recorrido, em razão de inexistência de prova da contratação, manteve o afastamento da capitalização de juros, não só na frequência mensal, como também na anual. Incide, no caso, a Súmula nº 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.590.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/4/2017,
DJe
de 19/4/2017.)

À vista da ausência de tal previsão contratual, mostra-se impositiva a manutenção da sentença que, acertadamente, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação (1,85% a.m., conforme boletins do BACEN), bem como afastou a incidência da capitalização composta, por falta de pactuação válida.

À proposito:

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DE DESCONTO DE TÍTULOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. TEMA PACIFICADO.

I. Os juros remuneratórios, quando ausente o percentual contratado, incidem pela taxa média do mercado, estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Precedente uniformizador da 2a Seção do STJ. (REsp n. 715.894/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, por maioria, DJU de 19.03.2007) II. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no REsp n. 1.068.221/PR, relator Ministro Aldir Passarinho
Junior ,
Quarta Turma, julgado em 4/11/2008,
DJe
de 24/11/2008.)

Assim, impõe-se a manutenção da sentença no ponto, uma vez que proferida em consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência superior e com base na análise objetiva dos documentos apresentados.

2. Da Sucumbência Recíproca e da Distribuição dos Honorários Advocatícios

No tocante à condenação em custas processuais e honorários advocatícios, impende destacar que, conforme estabelece o art. 86, caput, do Código de Processo Civil, havendo sucumbência recíproca, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes, salvo se um deles for vencido em parte mínima.

No caso dos autos, observa-se que a parte embargante obteve parcial êxito ao ver reconhecida a ilegalidade na cobrança de encargos contratuais, mais especificamente a inaplicabilidade da taxa de juros de 3,99% ao mês e da capitalização de juros. Em contrapartida, a pretensão de inexigibilidade do débito na íntegra não foi acolhida, resultando, ao final, no reconhecimento da higidez parcial do crédito perseguido pela parte autora.

Essa circunstância fática revela que ambas as partes obtiveram êxito parcial em suas pretensões
,
a autora, quanto à existência do crédito; e a requerida, quanto à exclusão de parte dos encargos cobrados, o que justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos moldes adotados pelo juízo de origem.

A fixação da verba honorária em 25% a cargo da parte autora e 75% atribuídos à
parte requerida
, com a ressalva de que a exigibilidade desta última parcela
se encontra
suspensa em razão do deferimento da gratuidade judiciária, mostra-se proporcional e razoável, à luz do resultado da demanda e da extensão do decaimento de cada litigante.

Não se identifica, portanto, qualquer mácula na distribuição dos ônus sucumbenciais, tampouco violação ao princípio da causalidade, pois a decisão observou os critérios legais e se coaduna com a jurisprudência predominante.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
, rejeitando suas preliminares,

e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau,
apenas em
relação ao apelante
, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025